Tribunal: STF
Processo: ARE 1569394
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração convertidos em agravo interno. Aposentadoria especial. Abono permanência. Servidor público. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em agravo em recurso extraordinário, que negou seguimento a recurso ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade do recurso, a necessidade de análise da legislação infraconstitucional de regência, bem como a vedação constantes das Súmulas 279 e 280 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão do Tribunal de origem fundamentou-se em legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório, ao concluir que a aposentadoria da agravante não se submete à Lei Complementar nº 51/1985, mas à Lei Complementar estadual nº 1.354/2020.



    4. Uma vez que o Tribunal de origem, afastou a aplicação da Lei Complementar 51/1985 e assentou que a agravante não preencheu o requisito de idade mínima exigido pela Lei Complementar estadual nº 1.354/2020, que é de 52 anos, pois possuía 49 anos na época, a reforma da decisão agravada demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, bem como da legislação local de regência e dos fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme as Súmulas 280 e 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.